Tribunal: TJES
Processo: 5009207-02.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Autofalência
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009207-02.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ITAMAR JOSE VALLANDRO e outros

AGRAVADO: PAOLI BALBINO & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que revogou o benefício da justiça gratuita anteriormente deferido e determinou o recolhimento do preparo recursal, ao fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os recorrentes demonstraram insuficiência de recursos apta a justificar o restabelecimento do benefício da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A simples alegação de cessação de rendimentos provenientes de aluguéis não comprova, por si só, a condição de hipossuficiência jurídica exigida para a concessão da gratuidade.

Os elementos constantes dos autos e de processos conexos evidenciam que os recorrentes auferiram, por período mínimo de nove meses, rendimentos mensais expressivos oriundos de aluguéis, em valores entre R$ 28.000,00 e R$ 37.000,00.

A interrupção desses rendimentos há pouco mais de um ano não torna crível a inexistência de reserva financeira acumulada, capaz de afastar a alegada incapacidade de arcar com as custas processuais.

A condição de sócios-administradores de empresa do ramo imobiliário, com capital social declarado de R$ 266.000,00, bem como a titularidade de patrimônio imobiliário gerador de renda, ainda que temporariamente indisponível, revela capacidade econômica incompatível com o conceito de miserabilidade.

Ausentes elementos novos aptos a infirmar a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão da justiça gratuita exige comprovação concreta de insuficiência de recursos, não bastando alegação genérica de redução de renda. 2. A percepção recente de rendimentos expressivos e a titularidade de patrimônio relevante afastam a presunção de hipossuficiência. 3. Inexistindo elementos novos capazes de modificar o entendimento adotado, mantém-se a decisão que revoga o benefício da gratuidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compoem a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de agravo interno e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por

ITAMAR JOSÉ VALLANDRO

e

MARICLÉA FARIA DE AGUIAR VALLANDRO

em face de decisão monocrática proferida pele eminente Desembargador Carlos Simões Fonseca, que revogou os efeitos da decisão que havia deferido o benefício da justiça gratuita aos recorrentes e determinou o recolhimento do preparo recursal.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em suma, que (i) não mais recebem os valores relativos aos aluguéis desde outubro de 2023;
(ii)
são aposentados e sobrevivem atualmente apenas com os proventos previdenciários oriundos do INSS; e que
(iii)
a alegada ausência de condição financeira é suficiente, por si só, para justificar o restabelecimento da justiça gratuita. Ao final, pugnam pela reforma da decisão monocrática, com o consequente restabelecimento da assistência judiciária gratuita.

Em que pese o inconformismo dos agravantes, constato que esta não trouxe aos autos elementos fáticos e jurídicos capazes de justificar um juízo de reconsideração da decisão recorrida.

Como relatado, sustentam os agravantes que a cessação do recebimento de alugueres em outubro de 2023 os teria reduzido à condição de hipossuficiência decorrente da dependência exclusiva de proventos previdenciários, os quais oscilam, para ITAMAR JOSÉ VALLANDRO, entre R$ 2.215,21 e R$ 4.313,73, e para
MARICLÉA FARIA DE AGUIAR VALLANDRO
, entre R$ 1.073,88 e R$ 2.059,09. Todavia, o exame do acervo probatório conduz a conclusão diametralmente oposta à pretendida pelos recorrentes.

Conforme se extrai dos autos, e em consulta a processos conexos (nº 5008992-26.2024.8.08.0000 e 5015249-67.2024.8.08.0000), os agravantes auferiram, por um período mínimo de nove meses, rendimentos mensais provenientes de aluguéis de diversos imóveis que perfaziam montantes entre R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) e R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais). A percepção de tais valores cessou há pouco mais de um ano, de modo que não é crível que vultosa reserva financeira acumulada em período tão exíguo tenha sido integralmente exaurida, a ponto de converter os recorrentes em hipossuficientes no sentido jurídico do termo.

Soma-se a isso o fato de que os agravantes são sócios-administradores da empresa Imobiliária Mar Ltda., com capital social declarado de R$ 266.000,00 (duzentos e sessenta e seis mil reais), conforme se depreende da Declaração de Imposto de Renda de
MARICLÉA FARIA DE AGUIAR VALLANDRO
e de documentos societários acostados aos autos. A titularidade de quotas sociais de empresa do ramo imobiliário e a posse de diversificado patrimônio imobiliário gerador de renda — ainda que momentaneamente suspensa por decisão judicial — colidem frontalmente com o conceito de miserabilidade.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão singular.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.